Tribunal: TJSP
Processo: 2311324-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. DECISÃO que indeferiu o pedido de instauração de lide secundária formulada pelas rés contra o Auto Posto Confiante 4. INCONFORMISMO das demandadas deduzido no Recurso. EXAME: Não configuração de hipótese prevista no artigo 125 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de introduzir fundamento novo. Rés denunciantes que

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. DECISÃO que indeferiu o pedido de instauração de lide secundária formulada pelas rés contra o Auto Posto Confiante 4. INCONFORMISMO das demandadas deduzido no Recurso. EXAME: Não configuração de hipótese prevista no artigo 125 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de introduzir fundamento novo. Rés denunciantes que visam à responsabilização de terceiro pelos danos reclamados pelos autores. Possibilidade, em caso de procedência da pretensão inicial, de exercício de eventual Ação regressiva contra o terceiro, "ex vi" do artigo 125, §1o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso NÃO Provido.*